Tribunal: TJBA
Processo: 8018218-52.2026.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018218-52.2026.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: NILCELIO HADAMS REIS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUMA SUASSUNA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, TICIANA MIRANDA GALVAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA. REJEIÇÃO.
BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE. ART
IGO
833, X, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. CONTA INVESTIMENTO. RELATIVIZAÇÃO NO ÂMBITO CRIMINAL. REPARAÇÃO DO DANO
EX DELICTO.
TEMA 1235 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores mantidos em conta de investimento, no âmbito de medidas assecuratórias decretadas em investigação que apura crimes de receptação qualificada e associação criminosa.

2.
A defesa sustenta a impenhorabilidade dos valores, ao argumento de que se tratam de recursos destinados à subsistência, requerendo a extensão da proteção prevista no art. 833, X, do
Código de Processo Civil
.

3.
A Procuradoria de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que a decisão impugnada possuiria natureza meramente executória, não sendo recorrível por apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores possui natureza recorrível por apelação criminal, afastando a preliminar de não conhecimento; e
(ii)
saber se é possível estender a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a valores mantidos em fundos de investimento, no contexto de medidas assecuratórias penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A preliminar de não conhecimento não merece acolhimento. A decisão impugnada não se limita a ato de expediente ou de mera execução, pois enfrenta questão de mérito relacionada à natureza jurídica dos ativos financeiros e indefere, de forma fundamentada, pedido de restituição de valores.

6.
Trata-se de decisão com força de definitiva, na medida em que resolve incidente processual autônomo relativo à constrição patrimonial, o que autoriza a interposição de apelação, nos termos do art. 593, II, do C
ódigo de Processo Penal
.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões que apreciam pedidos de restituição ou desbloqueio de bens no processo penal são impugnáveis por apelação, por não se enquadrarem nas hipóteses taxativas do recurso em sentido estrito.

8.
Acolher a preliminar implicaria indevida restrição ao duplo grau de jurisdição e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser rejeitada.

9.
No mérito, as medidas assecuratórias no processo penal visam garantir a reparação do dano e o perdimento de bens, nos termos do art. 91 do Código Penal, possuindo finalidade distinta da execução civil.

10.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não possui caráter absoluto e deve ser interpretada de forma restritiva no âmbito penal, especialmente diante de indícios de que os valores podem estar relacionados à prática delitiva.

11.
Compete ao recorrente demonstrar a natureza alimentar dos valores e sua indispensabilidade, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente.

12.
A gravidade dos fatos e o elevado prejuízo causado às vítimas justificam a manutenção da constrição, como medida necessária à efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão que indefere pedido de desbloqueio de valores no processo penal possui natureza de decisão com força de definitiva, sendo impugnável por apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica de forma automática a ativos financeiros em fundos de investimento no âmbito de medidas assecuratórias penais, cabendo ao interessado comprovar sua natureza alimentar e indispensável.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 91; CPP, art. 593, II; CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.787.449/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 10.03.2020; TJBA, RSE 8000001-22.2021.8.05.0057, Rel. Desª. Nágila Maria Sales Brito, j. 23.09.2022.

S
TJ, Tema 1235 (REsp 2.061.973/PR). STJ, REsp 1.787.449/SP e AgRg no REsp 2.021.651/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8018218-52.2026.8.05.0150
, em que figura, como Apelante

NILCELIO HADAMS REIS PEREIRA DOS SANTOS

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR
arguida pela Procuradoria de Justiça e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, m
ant
endo-se, por
conseguinte, a decisão em sua integralidade, preservando-se o bloqueio dos ativos financeiros alocados em fundos de investimento perante o Banco Itaú, uma vez que a preservação do
mínimo existencial
do
A
pelante e de sua família já foi devidamente resguardada pela liberação de seus vencimentos mensais e das reservas em caderneta de poupança até o teto legal, revelando-se a manutenção da constrição sobre o capital excedente como medida proporcional e necessária para assegurar a futura
reparação dos danos
causados às vítimas
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06